Tribunal: TJDFT
Processo: 0709544-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709544-98.2020.8.07.0001 APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., BRADESCO SAUDE S/A, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., BRADESCO SAUDE S/A, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, SAUDE SIM LTDA, UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS EM LIQUIDAÇÃO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme certidão expedida pela Secretaria da 15a Vara Cível de Brasília, a r. decisão que analisou os embargos de declaração opostos da r. sentença foi publicada em 17/08/2020, segunda-feira (id. 20041679). Intimem-se as apelantes-rés Central Nacional Unimed (id. 20041657) e Amil S/A (id. 20041666), para que se manifestem sobre a eventual intempestividade dos recursos, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 29 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora